Tribunal: TJSP
Processo: 2162344-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
Decisão que indeferiu a devolução do prazo para oferecimento da contestação. Matéria que não se alinha às hipóteses de cabimento do agravo. Precedentes. Observância ao disposto no art. 1015 do CPC. Relativização do rol (cf. Tema 988 do STJ), outrossim, apenas em situações em que demonstrada a existência de dano de difícil ou incerta reparação. Relatado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
Decisão que indeferiu a devolução do prazo para oferecimento da contestação. Matéria que não se alinha às hipóteses de cabimento do agravo. Precedentes. Observância ao disposto no art. 1015 do CPC. Relativização do rol (cf. Tema 988 do STJ), outrossim, apenas em situações em que demonstrada a existência de dano de difícil ou incerta reparação. Relatado prejuízo, de natureza exclusivamente processual, que não se alinha à exigência estabelecida para o processamento do recurso de agravo. Insurgência do agravante ajustada ao recurso de apelação/contrarrazões, nos termos do art. 1009, par. 1o, do CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.